Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. REGIME PRISIONAL. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 33, § 2o, “B” E “C”, DO CPB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, porém, o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos, que pretende alterar o regime prisional imposto em acórdão que apenas aplicou a redação literal do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.